Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011885-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTOS PEREIRA - CPF: 020.692.981-16 (PACIENTE), 1° Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher Comarca Cuiabá (IMPETRADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULA ROBERTA NEVES SABINO DOS SANTOS (VÍTIMA), JULIO CESAR SANTOS PEREIRA - CPF: 020.692.981-16 (PACIENTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – FIXADAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 –
2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA –
4) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE – ALEGADO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5) ORDEM DENEGADA.

1)

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006, que, conforme informações do juízo de origem, já responde por crimes anteriores envolvendo violência doméstica.

2)

Não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3)

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

4)

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas, bem como que sua concessão com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação nº 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

5)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Oliveira da Silva, em favor de
Julio Cesar Santos Pereira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, nos autos n.º 10625-86.2020.811.0042, Código: 621598, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente. (Id. 45186491).

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia 18 de abril de 2020, por suposta prática dos crimes tipificados artigos 129 e 147, do Código Penal, já tendo transcorrido mais de 45 (quarenta e cinco) dias de segregação.

Afirma que os acontecimentos se tratam de fato isolado em sua vida e
“que a pendenga ocorreu infelizmente em decorrência da ingestão de bebidas alcóolicas o que acabou por retirar o necessário discernimento do paciente”
.

Segundo o impetrante, o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se
desprovido de fundamentação válida
, tendo em vista que não há mais relacionamento e a vítima encontra-se protegida e amparada pelo Estado, na casa de amparo, em lugar de difícil acesso ao paciente, e, ainda, que existe o risco de morte em virtude da pandemia do COVID19, e por isso na escolha entre manter sua prisão ou soltura sem sombra de dúvidas a opção eleita pela Constituição Federal é a preservação da vida.

Assevera que, no caso em análise, a
manutenção da preventiva não preenche os requisitos do art. 312 do CPP
, destacando o
princípio da dignidade da pessoa humana
,

afirmando que os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, tendo o magistrado limitado-se a afirmar que o
periculum libertatis
faz-se presente.

Destaca os
predicados pessoais do paciente
, afirmando ser primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, trabalhador e que ajuda no custeio das despesas da casa onde moram seu pai e sua mãe arcando com as demais oriundas do sustento de seu primogênito com alimentação, moradia, vestuário, saúde, transporte entre outros

De acordo com o impetrante, no caso em análise houve
modificação da situação fática gerando a falta de motivo para a subsistência da prisão preventiva
(art. 316 do CPP), tendo em vista que a casa de amparo tem albergado a vítima, fazendo cair por terra fundamentação no sentido de que não houve alteração na realidade fática, pois encontra-se devidamente amparada pelo Estado.

Afirma a necessidade de se atentar para o
princípio da homogeneidade
, tendo em vista que ao acusado não pode ser imposta custódia quando ao final do processo, as chances do acusado ser absolvido são grandes, e caso venha a ser condenado, a pena se iniciará em regime diverso do fechado, pois o crime comporta detenção (e não reclusão) e tem pena máxima igual a 03 (três) anos.

Por fim, assevera a possibilidade de
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP
, visto que, por se tratar de fato isolado, a medida adequada seria diversa da prisão, preferencialmente com a monitoração eletrônica de modo a possibilitar a atividade laboral do paciente ou outra a exemplo da prevista no inciso VII do artigo 319, do CPP (internação provisória), pois pretende o paciente livre-se do vício entrando em tratamento.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como do risco de contaminação do COVID19, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, especialmente em virtude da pandemia do “Covid-19” ou, em último caso, imponha ao paciente a medida cautelar prevista no inciso VII do artigo 319 do CPP (internação provisória), numa clínica especial para tratamento de dependentes em narcóticos ou em local diverso da instituição Adalto Botelho vez que lá há informes da presença do COVID-19 no local. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 46437968) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 46673995).

O parecer, da lavra do
douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista De Almeida (Id. 47344479) é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como do risco de contaminação do COVID19, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares descritas no artigo 319 do CPP, especialmente em virtude da pandemia do “Covid-19” ou, em último caso, imponha ao paciente a medida cautelar prevista no inciso VII do artigo 319 do CPP (internação provisória).

De acordo com os autos, no dia dos fatos, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, sendo que no local, se depararam com a vítima, uma adolescente de 16 anos, a qual passou a relatar que convive com o suspeito há aproximadamente 01 (um) ano, e que em todo esse período sofre com agressões físicas e nunca o denunciou o autuado por medo, pois sofre ameaças, afirmando que o paciente é usuário de drogas e álcool, vende objetos da casa para consumir drogas, e na falta de dinheiro para consumir ingere álcool em gel com suco em pó, sendo que, na referida data, tendo em vista que a ofendida se recusou a comprar drogas a pedido do paciente, este passou a agredi-la da noite do dia 17.04.2020, até a manhã do dia seguinte, de forma que a enforcou não a deixando respirar, chegando a vítima a desmaiar, provocando escoriações em seu pescoço e lesões no interior de sua boca, além de quebrar vários objetos pessoais da vítima.

A vítima destacou, ainda, que sofre ameaças de morte por parte do paciente, o qual diz que irá matá-la caso ele seja preso, e que teria ficado durante essa madrugada sob ameaças com arma branca para impedi-la de sair do local.

In casu
, na decisão proferida em 18/04/2020, que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem destacou a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, aliado a necessidade de se garantir a ordem

pública, conforme se verifica da r. decisão,
verbis
:

“(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de JULIO CESAR SANTOS PEREIRA, brasileiro, portador do RG 13398210 SSP-MT e do CPF nº 020.692.981-16, nascido em 07/05/1986, filho de Antônio de Sales Pereira e Maria Aparecida Santos Pereira, o qual foi preso pelas supostas práticas dos crimes tipificados nos artigos 129 e 147 da Lei nº. 2.848/40 – Lesão Corporal e Ameaça no Âmbito da Violência Doméstica.

Conforme o disposto no art. 2º, § 5º, da Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, e na Portaria 14/2020 - Diretoria do Foro da Capital, disciplinando sobre a não realização das audiências de custódias, em razão da situação excepcional provocada pela pandemia COVID-19, passo a analisar o auto de prisão em flagrante, conforme determinado no § 6º do art. 2º da referida portaria.

A teor dos autos, verifica-se que a Guarnição Policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local a guarnição se deparou com a vítima, uma adolescente de 16 anos, a qual passou a relatar que convive com o suspeito há aproximadamente 01 (um) ano, e que em todo esse período sofre com agressões físicas e nunca o denunciou o autuado por medo, pois sofre ameaças.

Contou que o autuado é usuário de drogas e álcool, vende objetos da casa para consumir drogas, e na falta de dinheiro para consumir ingere álcool em gel com suco em pó. E que em razão da ofendida ter se recusado a comprar drogas a pedido do autuado, este passou a agredi-la da noite do dia 17.04.2020, até a manhã do dia seguinte, de forma que a enforcou não a deixando respirar, chegando a vítima a desmaiar, provocando escoriações em seu pescoço e lesões no interior de sua boca, além de quebrar vários objetos pessoais da vítima. Por fim, disse sofrer ameaças de morte por parte do suspeito, o qual diz que irá matá-la caso ele seja preso, e que teria ficado durante essa madrugada sob ameaças com arma branca para impedi-la de sair do local. Diante desses fatos a guarnição fez a detenção do autuado.

Na delegacia de polícia, a vítima PAULA ROBERTA NEVES SABINO DOS SANTOS, além de relatar as agressões e ameaças acima relatadas, ainda disse se encontrar em situação de vulnerabilidade, na medida em que não tem para onde ir e deseja uma vaga na casa de amparo das vítimas de violência doméstica; Que destaca já ter tentado romper a relação, mas ele a procura, faz escândalo e ameaça matá-la e suicidar-se em seguida; Que a sua mãe e seu padrasto moram na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, mas são usuários de entorpecentes, e o pai foi assassinado por traficantes; Que a convivência na casa da mãe é muito tumultuada porque o casal, sob constante efeitos de drogas, vivem em permanentes conflito e muitas discussões; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito, requer medidas protetivas, dentre elas uma vaga na casa de amparo; Que por fim, deseja informar que possui familiares em Salvador/BA, para onde deseja retornar, mas não dispõe de recurso econômico para arcas as despesas da viagem.

A par da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado, estando essa prisão material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

Em seguida, o Ministério Público manifestou quanto a regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão da prisão em flagrante de Júlio Cesar Santos Pereira em prisão preventiva. Em relação aos requerimentos da vítima pugnou que se seja imediatamente acionado por meio de expediente, o (a) Magistrado (a) Plantonista da Área Cível, a qual engloba as questões relativas a Infância e Juventude, para que adote as medidas pertinentes, no sentido de resguardar a integridade da menor vítima.

In casu, recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do autuado constitui medida que se impõe, senão vejamos:

Primeiro, porque se trata de crime, em tese, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, III, do CPP. Segundo, porque se tem como
presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência, em tese, das práticas dos crimes de Lesão Corporal e ameaça no contexto de violência doméstica
, conforme indícios de autoria calcados nos depoimentos colhidos pela autoridade policial, mormente as declarações da vítima.

E, finalmente, por estar presente o terceiro requisito, qual seja, o periculum in mora (
periculum libertatis
),
justificada na necessidade de garantia da integridade física e psíquica da vítima, dada a violência que, em tese, envolve a situação em particular
(...),
o que revela ao nosso entender, a periculosidade do flagrado, se fazendo necessária neste momento, a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da integridade física, psíquica e emocional da vítima
.

Ora, a par das informações contidas nos autos
o grande receio é que, se colocado em liberdade, o autuado possa se vingar da vítima causando-lhe danos ainda maiores, até mesmo a sua morte
, pois se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, ainda mais quando a própria vítima relata que o autuado é viciado em bebida alcóolica e drogas, e quando sob o efeito destas substâncias fica ainda mais agressivo e violento, passando a ameaça-la, situação que aumenta ainda mais os riscos.

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6º, do art. 282, do CPP,
considerando a gravidade dos fatos delituosos irrogados e as suas circunstâncias, motivo pelo qual imprescindível à decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. III, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JULIO CESAR SANTOS PEREIRA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. SIRVA O PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)”.

O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação, sob o argumento de que é primário, trabalhador e responsável pelo auxílio da manutenção dos seus pais e de seu filho menor, possui residência e trabalho fixo, que não retornará o contato com a vítima, até mesmo porque já está amparada e manifestou interesse em deixar o estado.

Contudo, em decisão proferida em 13 de maio de 2020, o magistrado de origem indeferiu o r. pedido formulado e manteve a prisão preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento:

“(...) Trata-se de
Pedido de Revogação de Prisão Preventiva
efetuado pela defesa do custodiado JÚLIO CÉSAR SANTOS PEREIRA, asseverando, em síntese, que a prática do crime atribuída ao requerido é um fato isolado na sua vida, causado pela ingestão de bebida alcoólica e necessidade de consumir substância entorpecente, do qual ele se arrepende; que primário, trabalhador e responsável pelo auxílio da manutenção dos seus pais e de seu filho menor, possui residência e trabalho fixo; que a vítima está protegida na casa de amparo e já manifestou interesse em deixar o estado, o que leva a desnecessidade da manutenção de sua segregação pois não retornará o contato com a vítima, não subsistindo qualquer razão para que seja mantida sua prisão preventiva, pleiteando sua revogação e caso não seja esse o entendimento, que lhe seja concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico, enviado ao e-mail funcional desta magistrada em atendimento às determinações constantes na Portaria Conjunta nº 249/2020, em seu art. 2º, § 6º e Portaria nº 14/2020 Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõem sobre as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). (...).

Extrai-se dos autos que o acusado foi preso no dia 18.04.2020 (Auto de Prisão em Flagrante Delito anexo), portanto, se encontra segregado há 25 dias, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 129, §9.º e 147, caput, do Código Penal, contra a Paula Roberta Neves Sabino dos Santos, sua companheira.

Compulsando detidamente os autos,
entendo presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que não houve qualquer alteração fática, desde a prisão do mesmo, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da segregação cautelar, colocando o mesmo em liberdade
. (...).

O fumus comissi delicti se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência n. 2020.99864; termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e termo de declarações da vítima de que as agressões sofridas pelo requerido lhe deixaram marcas no pescoço e nos lábios.

O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado ser traduzida como intimidação da vítima, eis que alimentado pela sensação de impunidade e imbuído pela ira com o advento de sua prisão, poderá cumprir suas ameaças, cometendo um crime muito mais grave, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas diversas da prisão, por hora, não se mostram suficientes para conter o espírito infrator do custodiado e apaziguar o meio em conflito.

Isto porque, verifica-se, por meio das declarações prestadas pela vítima em Delegacia que ela – uma adolescente de 16 anos de idade, namora com o requerido (33 anos de idade) há cerca de 01 ano e 03 meses, passando a residir em sua companhia após o terceiro mês de namoro e que o requerido é dependente químico, sendo usuário de pasta base de cocaína e sob efeito da substância entorpecente fica extremamente agressivo e que por temer por sua vida, não havia o denunciado anteriormente.

Relata ainda que, no dia da prisão, por ter se recusado a sair de casa para comprar substância entorpecente para ele, passou das 20h do dia 17.04.2020 até aproximadamente às 6h do dia 18.04.2020, sendo agredida pelo requerido, que a esganava, por diversas vezes, chegando a desmaiar pelo sufocamento e puxava seus lábios com força, abria sua boca e colocava os dedos da mão em sua boca e garganta, causando-lhe lesões e a levando, inclusive, a cuspir sangue, além de ameaça-la com uma faca diversas vezes, durante a noite, findando as agressões somente pela manhã quando sua sogra chegou na casa e encontrou o requerido pressionando-a no solo e enforcando-a e chamou a polícia.

Ao final de suas declarações
a vítima assevera que já tentou romper a relação, mas o requerido sempre a procura, ameaçando matá-la e depois cometer suicídio e que se encontra em uma situação de vulnerabilidade pois não tem para onde ir, pleiteando a sua colocação na casa de amparo até que consiga retornar para Salvador/BA onde possui parentes
.

A gravidade de tais circunstâncias está a demonstrar que
a liberdade do custodiado representa perigo para a integridade da vítima que, apesar das alegações da defesa do requerido, não se encontra amparada (certidão anexa), vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, sendo uma adolescente que desde os 15 (quinze) anos possui uma relação conjugal com um adulto (33 anos) que é dependente químico e, conforme suas alegações sempre a agrediu fisicamente
.

Não bastasse isso, a despeito das alegações da defesa do requerido,
por meio de consulta dos antecedentes criminais do requerido, verifica-se outras anotações pela prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (medida protetiva de código: 303586), tendo sido, inclusive, preso em flagrante em dezembro de 2019 (auto de prisão em flagrante de código: 609151)
.

Assim, por não ter sido o tempo de segregação cautelar suficiente para o acautelamento do meio, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, desta forma, receoso por assisti-la de camarote, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante de conjunto fático e probatório acima relatado,
entendo que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, sendo certo que o tempo da prisão ante a gravidade dos fatos não demonstra um excesso injustificado
.

Com efeito, o tempo de efetivo encarceramento, por si só, não gera aos presos direito líquido e certo do gozo de benefícios, que somente podem ser concedidos com o preenchimento também dos requisitos subjetivos previstos em lei. Não cabe aqui, portanto, fazer ilações sobre hipotéticas condenações penais.

Por fim, é certo que não se trata de antecipação da tutela penal, mas de medida cautelar que tem como norte, principalmente, a manutenção da integridade físico-psíquica da vítima, porquanto já pacificado na doutrina e na jurisprudência, de que o parâmetro para aferição da adequação e necessidade da prisão cautelar não é propriamente o processo ou o futuro cumprimento de pena, mas o direito fundamental acima mencionado, implícito no direito à vida. (...).

Assim, preenchidos os requisitos processuais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, aliado a ausência de fatos novos, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva, por consequência, MANTENHO a custódia cautelar do acusado JÚLIO CÉSAR SANTOS. (...)”.

No que importe a fundamentação do magistrado, tido como autoridade coatora, não verifico irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade.

In casu
, a necessidade de acautelamento provisório do paciente foi devidamente justificada na existência de prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como na garantia da ordem pública, em face a gravidade
in concreto
do delito, evidenciada pelo modo de execução, eis que a vítima relata que depois de ter recusado a comprar drogas a pedido do paciente, este passou a agredi-la e ameaçá-la durante uma madrugada toda, chegando a vítima a desmaiar em decorrência do enforcamento sofrido, provocando escoriações em seu pescoço e lesões no interior de sua boca, além de quebrar vários objetos pessoais da vítima , circunstâncias estas, reveladoras da gravidade dos fatos e periculosidade do agente.

Nesse aspecto, a custódia cautelar do paciente evidencia-se necessária à
garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima
(
periculum libertatis
)
, tendo em vista que, conforme declarações da própria vítima, uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, ela namora com o paciente (33 anos de idade) há cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses, tendo passado a residir em sua companhia após o terceiro mês de namoro, destacando que
o paciente é dependente químico (usuário de pasta-base de cocaína) e sob efeito da substância entorpecente fica extremamente agressivo, já tendo agredido a mesma em outras ocasiões, sendo que somente não o denunciou anteriormente por temer por sua vida
.

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que
estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública
, sendo necessária a custódia prévia do paciente, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, as quais foram devidamente deferidas, conforme informações prestadas pelo magistrado de origem,
verbis
:

“(...) Não bastasse isso, foi analisado também para a manutenção da prisão preventiva do paciente os seus antecedentes criminais, constando anotações pela prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (medida protetiva de código: 303586) e auto de prisão em flagrante de dezembro de 2019 (auto de prisão em flagrante de código: 609151).

Complementando as informações solicitadas, informo que nos autos da Medida Protetiva n.º 1018203-86.2020.8.11.0041 – PJe, foram deferidas em favor da vítima as seguintes medidas: “PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância e PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO”, sobre as quais o paciente ainda não foi devidamente intimado. (...)”.

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade de reiteração do paciente em razão de constar em seus antecedentes criminais, anotações pela prática de violência doméstica e familiar contra a mulher anteriores.

No que tange à reiteração criminosa é cediço que
a possibilidade de persistência no comportamento delituoso também é circunstância reveladora do perigo imposto à ordem pública
, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Sobre o tema, estabelece o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária para, em reforço, garantir a segurança e a integridade física da vítima e, em uma maior dimensão acautelar a ordem pública cessando a reiteração criminosa, que na espécie não se trata de mera presunção, mas de probabilidade concreta.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Sobre a matéria, perfilha o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, consoante se vê nos seguintes arestos,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, VISANDO RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – ART. 313, INCISO III, CPP – ORDEM DENEGADA. (...) 3. Havendo a presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, bem como a prática delituosa tendo sido perpetrada no âmbito doméstico, nos moldes do inciso III, do artigo 313, do CPP, a segregação cautelar do paciente se impõe”.
(TJMT, HC, 137876/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data da publicação no DJE 17/12/2013).

A revogação do decreto prisional somente seria possível se fosse constatada a não observância dos requisitos legais, o que não se verificou no caso
sub judice
, na medida em que nenhuma ilegalidade foi cometida pela autoridade tida como coatora.

Assim, a necessidade da decretação e manutenção da prisão cautelar foi fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da CRF, razão pela qual,
não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, bem como dos requisitos do artigo 312, do CPP
, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

No que se refere à alegação de que houve
modificação da situação fática gerando a falta de motivo para a subsistência da prisão

preventiva
(art. 316 do CPP), sob o argumento de que a casa de amparo tem albergado a vítima, fazendo cair por terra fundamentação no sentido de que não houve alteração na realidade fática, tem-se dos autos, em suas declarações, a vítima assevera que
se encontra em uma situação de vulnerabilidade pois não tem para onde ir, pleiteando a sua colocação na casa de amparo até que consiga retornar para Salvador/BA onde possui parentes
, não merecendo prosperar as alegações do paciente.

No que se refere ao
princípio da homogeneidade
, embora o paciente alegue que não pode ser imposta custódia quando ao final do processo as chances de ser absolvido são grandes e, caso venha a ser condenado, a pena se iniciará em regime diverso do fechado, necessário salientar que não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO

ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade”.
(HC 36966/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse quadro, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, estes não possuem por si só, energia suficiente para inviabilizar a sua segregação, mesmo que condicionada, se há nos autos, outros elementos que caminham no sentido de autorizar a interrupção do
ius ambulandi
.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (...). 5.
No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”.
(HC 115045, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No que se refere ao pedido de internação, tenho que, à míngua de comprovação de que o beneficiário seja portador de dependência química, inviabilizada se mostra a pretensão subsidiária, tendo em vista que, não tendo sido formulado em primeiro grau o
pedido de internação provisória do paciente em unidade de saúde para
tratamento
de dependência
química
, defeso ao Tribunal examinar tal pleito, sob pena de supressão de instância.

Além disso, embora sustente a
possibilidade de contágio pelo COVID-19
, conforme se verifica, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, não obtendo o impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados, bem como não resta comprovada a situação precária do sistema penitenciário de Cuiabá, para lidar com o COVID-19.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à integridade física da vítima, que declarou temer por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Julio Cesar Santos Pereira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020